Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO OU REQUERER A CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA NOS CADASTROS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. RESOLUÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
2. Em processos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 2.1. A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.
3. Nas ações de busca e apreensão, por vezes, os devedores buscam ocultar a si e ao bem a ser apreendido, com o objetivo de frustrar a diligência e o cumprimento do contrato celebrado entre as partes. 3.1. Em observância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, nada impede que o Magistrado determine a consulta de endereços, a fim de impedir a perpetuação de conduta ilícita praticada pela parte devedora.
4. Verificado que não houve o esgotamento das tentativas de localização do veículo, é imperativo reconhecer que o pedido foi resolvido prematuramente, não havendo que se cogitar a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
5. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença cassada.